Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701284-95.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA APELADO: ACIR RODRIGUES DE SOUSA, IARA MENEZES PASCOAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Carlos Roberto da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Carlos Roberto da Silva ocupa, junto com Iara Menezes Pascoal, o polo passivo da ação de cobrança de aluguéis e taxas proposta por Acir Rodrigues de Sousa. O recurso de Carlos Roberto da Silva aborda a necessidade de anulação ou reforma da sentença. Dentre as teses apresentadas, ele defende em seu recurso que não pode ser responsabilizado pelos débitos posteriores ao termo aditivo encerrado em 9.1.2020. Questiona os débitos listados na petição inicial referentes a impostos do ano calendário de 2020, diante do termo final do referido termo aditivo. Reproduz argumentos da contestação em relação ao afastamento dos juros de mora e multas em virtude do desemprego do inquilino e do estado de entrega do imóvel (id 36668849). Verifica-se que Carlos Roberto da Silva defende, de forma inédita, que sua responsabilidade quanto aos débitos do imóvel se restringe ao período anterior a 9.1.2020. Ele defendeu expressamente em sua contestação que sua responsabilidade seria apenas relativa ao aluguel com vencimento em 15.9.2020 até a entrega das chaves. Muda, substancialmente, em sua apelação, a narrativa de defesa quanto ao lapso temporal de sua responsabilidade. As razões de apelação, além da inovação destacada, não possuem qualquer fundamento jurídico indicado quanto ao pedido de reforma da sentença para que sejam afastados os juros de mora e multas em virtude dos atrasos nos pagamentos dos aluguéis cobrados, considerado o desemprego do inquilino. São feitos apenas registros de inconformismo, sem menção de qual dispositivo legal, jurisprudência ou doutrina embasa o pedido e demonstra o desacerto da sentença quanto ao ponto. Ante o exposto, intime-se Carlos Roberto da Silva para se manifestar acerca da inovação recursal e ausência de dialeticidade nas razões de apelação, em respeito ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator